Tribunal: TJSP
Processo: 0000975-67.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000975-67.2018.8.26.0559, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
ANTONIO FERREIRA RAMOS JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso para absolver ANTONIO FERREIRA RAMOS
JÚNIOR da imputação de violação do artigo 12, da Lei no 10.826/03, com fundamento
no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, vencida a 3a Juiza. que negava
provimento ao recurso, sem declaração de voto., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000975-67.2018.8.26.0559 -Voto no 37104
2
VOTO No 37.104 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0000975-67.2018.8.26.0559 - Monte Aprazível
Apelante: ANTONIO FERREIRA RAMOS JÚNIOR
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. Pleito de absolvição,
por atipicidade da conduta. Acolhimento. Posse de
um único cartucho, desacompanhado de arma de
fogo apta a deflagrá-lo. Inexistência de perigo ao bem
jurídico tutelado. Precedentes. Absolvição, de rigor,
por atipicidade da conduta. Apelo provido.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ANTONIO
FERREIRA RAMOS JÚNIOR de sentença que o condenou, como incurso no
artigo 12, da Lei no 10.826/03, às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime
semiaberto, e 10 (vinte) dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a sanção
corporal por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, postulando
a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos III e VI, do Código de Processo
Penal, e, subsidiariamente, a redução das reprimendas.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 255/260).
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 82/83 que, no dia
21 de julho de 2018, por volta das 11h50, na Rua Tiradentes, n° 1610, Jardim
Europa, em Monte Aprazível, ANTONIO FERREIRA RAMOS JÚNIOR possuía 01
(uma) espingarda calibre 32, arma de fogo de uso permitido, com 10 (dez)
cartuchos vazios e 01 (um) íntegro, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000975-67.2018.8.26.0559 -Voto no 37104
3
O recurso comporta provimento.
Submetida à perícia, constatou-se que a
espingarda não possuía poder vulnerante (fls. 33/35). Todavia, considerando que
a munição íntegra foi considerada eficaz, conforme laudo acima referido, o réu
veio a ser condenado, nos termos do artigo 12, do Estatuto do Desarmamento.
É justamente contra tal condenação que se
insurge o apelante, acenando para a tese de atipicidade material.
E assiste-lhe razão, pois não se pode
considerar como materialmente típica a conduta de possuir um único cartucho,
ainda mais desacompanhado de arma de fogo capaz de deflagrá-lo (na hipótese,
como se viu, a espingarda não funcionava “posto que não foi possível realizar
disparo real, pelo fato da trava de fechamento encontrar-se inoperante, não sendo possível
o deslocamento básculo longitudinal do cano” laudo de fls. 33/35), pois, neste caso,
inexiste perigo ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado pela norma
penal.
E assim já decidiu esta Colenda Corte de
Justiça: “PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO art. 16, caput, da Lei no 10.826/03. Não
configuração do delito à luz da não ocorrência de lesão efetiva ao bem jurídico guarnecido
pela norma penal. Crime de perigo abstrato. Apreensão de 01 cápsula, calibre 7.62 mm, de
uso restrito, desacompanhada de arma de fogo apta a detoná-las, pelo que, em respeito ao
princípio da ofensividade, impõe-se o reconhecimento da atipicidade pela ausência de risco
significativo à incolumidade pública. Absolvição. Necessidade.” (Apelação Criminal no
0003770-42.2010.8.26.0457, Rel. Diniz Fernando, 2a Câmara Criminal, j.
16.11.2015).
No mesmo sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, a saber: “1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela incidência do
princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei 10.826/03, afastando a tipicidade
material da conduta, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal.
2. Ainda que formalmente típica, a apreensão de um cartucho não é capaz de lesionar ou
mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente porque ausente armamento capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000975-67.2018.8.26.0559 -Voto no 37104
4
deflagrar o projétil encontrado em poder do agente” (grifei - STJ, AgRg no REsp
1721334/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 04.10.2018).
Confira-se, ainda, julgado do Colendo Supremo
Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS. DELITO DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003.
PACIENTE PORTANDO MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A análise dos documentos pelos
quais se instrui pedido e dos demais argumentos articulados na inicial demonstra a
presença dos requisitos essenciais à incidência do princípio da insignificância e a
excepcionalidade do caso a justificar a flexibilização da jurisprudência deste Supremo
Tribunal segundo a qual o delito de porte de munição de uso restrito, tipificado no art. 16 da
Lei n. 10.826/2003, é crime de mera conduta. 2. A conduta do Paciente não resultou em dano
ou perigo concreto relevante para a sociedade, de modo a lesionar ou colocar em perigo
bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade. Não se há subestimar
a natureza subsidiária, fragmentária do direito penal, que somente deve ser acionado
quando os outros ramos do direito não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos
envolvidos. 3. Ordem concedida.” (2a Turma, HC no 133.984/MG, Rel. Min. Cármen
Lúcia, j. 17.05.2016).
Portanto, diante da apreensão de somente um
projétil íntegro
destacando-se que os outros dez cartuchos, descritos na
denúncia, já estavam deflagrados, não servindo, portanto, para configuração do
delito em comento -, desacompanhado de arma de fogo apta a realizar disparos e
de outras circunstâncias de perigo à incolumidade pública, a melhor solução para
o caso concreto é a absolvição do réu por atipicidade da conduta.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
para absolver ANTONIO FERREIRA RAMOS JÚNIOR da imputação de violação
do artigo 12, da Lei no 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)